Tribunal: TJDFT
Processo: 0011535-34.2017.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO. DEPOIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito imputado ao réu e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, inclusive por meio da confissão, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.
2. O ônus da prova no processo penal, em regra, incumbe ao órgão acusatório. Contudo, havendo fortes indícios da materialidade e da autoria da infração penal, incumbe ao réu provar o álibi, o que não ocorreu na presente hipótese.
3. No que tange ao quantum de aumento ocasionado pela presença dos vetores previstos no art. 59 do CP, é sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base.
5. A confissão espontânea e reincidência são circunstâncias igualmente preponderantes, devendo ser compensadas
6. Apelação conhecida e desprovida.